Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740732-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME AGRAVADO: CIMENTARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS E DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME D E S P A C H O INTIME-SE a agravante SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento do remanescente do preparo, a fim de alcançar a forma dobrada, sob pena de não conhecimento do seu recurso, por deserção, ante a não comprovação do encargo imediatamente após a distribuição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, em conjunto com as orientações do sistema PAGCUSTAS, considerando que o recurso foi protocolado em 22/09/2025, às 14h18, e o pagamento do encargo na forma simples somente foi realizado 23/09/2025, às 10h27 (id 76565212). Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora